Tribunal: TJDFT
Processo: 0715728-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715728-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAIMUNDO CAVALCANTI REIS, EVANDRO REIS DA SILVA FILHO AGRAVADO: IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IAGO DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IGOR DE VASCONCELLOS CAVALCANTE REIS, PEDRO PAULO MIZAEL JUNIOR CAVALCANTE REIS D E C I S Ã O Finda a suspensão, em 15.10.2025, as partes protocolaram no juízo de origem minuta de acordo, ainda não homologado. Posteriormente, os autos foram encaminhados às Procuradorias da Fazenda Pública do DF, PI e TO (ID 254582801 dos autos do processo de referência). Assim, renovo o prazo de suspensão deste autos por mais 30 (trinta) dias, sem prejuízo de as partes, se necessário, provocarem a movimentação processual. Sem outros requerimentos, novamente, aguardem os autos na Secretaria. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator